Tribunal: TJDFT
Processo: 0096096-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO. PERDA DO OBJETO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Não há que se falar em decadência, porquanto o crédito tributário já fora constituído no momento da propositura da Ação Civil Pública originária. Ademais, no bojo da Ação Cautelar no 3802/DF, o Supremo Tribunal Federal preservou a eficácia da constituição dos créditos tributários realizada a tempo e modo, como no caso dos autos.

2 – A suspensão da exigibilidade (e consequente remissão) dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) efetivada pela Lei Distrital no 4.732/2011, com respaldo no Convênio no 86/2011 do CONFAZ, caso seja considerada constitucional pelo STF, em tese, poderá acarretar a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública originária, uma vez que a pretensão nela veiculada pelo órgão Ministerial se assenta na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE.

3 – A despeito do Conselho Especial deste TJDFT, na ADI 2012 002014916-6, ter reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, estando pendente a apreciação de Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (RE no 851.421/DF), com repercussão geral reconhecida.

4 – Uma vez que não foi finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei Distrital no 4.732/2011, ante a pendência de Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet, mostra-se prudente, com base no poder geral de cautela, a suspensão do Feito originário.

Prejudicial rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.